Tribunal: TJPA
Processo: 0004696-71.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004696-71.2014.8.14.0051

APELANTE: KALINE NASCIMENTO SILVA, ADENILSON MACHADO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em absolvição.

02 – Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base, sua reforma é medida que se impõe.

03 - Uma vez que,
in casu
, não há fundamentação na decisão do juízo que aplicou o redutor decorrente do tráfico privilegiado em 1/3 (um terço) e nem outros elementos fáticos e jurídicos que não recomendem a aplicação da redução máxima, a reforma é medida imperiosa.

04 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, IV, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

05 – Recurso conhecido e não provido. Reforma, de ofício, da dosimetria da pena e reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, porém, de ofício, reformar a dosimetria da pena imposta à apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, e, ainda, com base na nova pena, reconhecer a prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do estado, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Kaline Nascimento Silva, inconformada com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela e ao comparsa Adenilson Machado a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (id. 5340578 - Págs. 2/5), há
ipsis litteris
:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 07/05/2014, por volta das 01h49min, o policial militar SILAS estava de serviço na viatura da PM juntamente com outros policiais militares, quando foi informado via NIOP que uma pessoa identificada como VANDINEIA DE OLIVEIRA MATOS, ora testemunha, noticiou a prática de tráfico de drogas entre a Rua Ambrósio Corrêa e João XXIII, Bairro Aparecida, nesta cidade.

De acordo com VANDINEIA, o tráfico era realizado em frente a sua residência por uma pessoa que estava de camisa branca e capuz preto que pegava algo da mochila e entregava a usuários, escondendo a referida mochila atrás de uma árvore.

Assim, os policiais militares que receberam a
noticia criminis
se deslocaram até o local dos fatos e lá visualizaram em um bar ao lado da casa de VANDINEIA, os denunciados com uma mochila preta e em uma mesa ao lado três indivíduos, sendo que o denunciado ADENILSON se encaixava na descrição feita por VANDINEIA.

Em ato contínuo, os policiais procederam a revista em ADENILSON e nos três indivíduos que estavam próximos ao casal, não sendo encontrado nada em poder deles. Em seguida os policiais fizeram uma busca no local e encontraram próximo onde estavam os três indivíduos 22 (vinte e dois) “papelotes” de uma substância branca, semelhante a cocaína, o que foi confirmado pelo Laudo Toxicológico em definitivo de fls. 26.

Quando indagada, a denunciada KALINE disse que não mantinha sob seu poder objetos ilícitos ou dinheiro, pelo que foi conduzida até a seccional de Polícia para que fosse submetida a uma revista pessoal por policial militar feminina, ao que a denunciada não se opôs.

No momento em que os policiais conduziram o casal para a Seccional de Polícia, a testemunha VANDINEIA compareceu ao local e confirmou que o denunciado tratava-se do mesmo homem que antes estava realizando a venda da droga em frente a sua residência.

Na Delegacia foi realizada revista pessoal na denunciada KALINE, sendo encontrada, dentro de sua calcinha, a importância de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em cédulas de dois, cinco e vinte reais de forma desordenada, evidenciada como produto do tráfico praticado pelo casal.

Em interrogatório, os denunciados não responderam às perguntas formuladas pela autoridade policial, afirmando que só se manifestarão em juízo.

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando-os pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa no menor valor unitário previsto em lei (sentença no id. 5340584 - Págs. 2/7, datada de 28/09/2015).

Inconformada, a defesa de Kaline interpôs o presente recurso (id. 5340585 - Pág. 2 e id. 5340586 – págs. 4/7), no qual pede a absolvição, sob alegações de insuficiência de provas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id. 5340586 - Págs. 9/16).

A defesa do corréu Adenilson, embora tenha interposto recurso, apresentou pedido de desistência (id. 5340586, pág. 20), que foi devidamente homologado pelo juízo (id. 5340586, pág. 24).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (id. 5340587 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 5340588 - Págs. 1/11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, no id. 5340575, pág. 25, consta o auto de apresentação e apreensão registrando 22 (vinte e duas) “petecas” de droga, além de R$87,00 (oitenta e sete reais) em notas fracionadas. No mesmo id., na pág. 28, consta o laudo pericial toxicológico definitivo confirmando que a substância apreendida se trata de 15g (quinze gramas) do entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido por “cocaína”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos, conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos:

As testemunhas de acusação:

Silas Almeida Gomes: que ainda não havia atendido outras ocorrências envolvendo o réu; que foi chamado para atender uma ocorrência; que uma pessoa informou que havia um rapaz comercializando droga em frente de sua residência; que essa pessoa informou que o acusado deixou a mochila pendurada em uma árvore em frente a sua casa e quando o comprador da droga chegava ele ia até o local apanhava a droga e entregava para o usuário; que a pessoa informou ainda as características físicas e a vestimenta do mesmo, sendo que quando a polícia chegou ao local encontraram o acusado em um bar bebendo cerveja; que o acusado colocou a mochila em cima de uma dessas caixas de colocar cerveja; que depois o acusado ia buscar a droga em beco para entregar; que o depoente foi no citado beco e lá encontrou vinte e duas petecas aparentemente de cocaína; que a informante falou que o réu era quem estava anteriormente comercializando droga na frente de sua casa; que perguntou para as pessoas que estavam no bar como estavam pagando a cerveja já que tinham muitas latinhas secas; que a moça também estava no bar com outras pessoas; que a moça foi levada para Delegacia e lá uma policial a levou para uma sala reservada e quando fez a revista encontrou R$ 87,00 reais no interior de suas partes intimas; que a informante falou que toda vez que o acusado ia fazer a entrega da droga depois retornava para a mesa onde estava a acusada Kaliane; que a policial que fez a revista informou que o dinheiro estava introduzido na vagina da acusada; que a informante falou que já era corriqueiro a venda de droga pelo acusado; que não se lembra se a informante falou sobre o comércio corriqueiro de droga pela acusada Kaline; que a droga estava do outro lado da rua, ao lado de uma banca de vender peixe, coberta com um plástico; que o acusado confirmou que a mochila era sua; que Kaline não sobe informar porque o dinheiro estava guardado em suas partes íntimas.

Joelson Gaspar dos Santos: que ainda não havia atendido outras ocorrências envolvendo os réus; que era durante o turno da noite; que as informações que tinham vieram de uma vizinha dando conta de que o acusado estava comercializando substância entorpecente; que foram fazer buscas próximo ao bar e encontraram a droga; que perguntaram para a acusada pelo dinheiro, ela sorriu e disse que não tinha; que conduziram os réus para a delegacia; que na DEPOL uma policial foi fazer a revista na acusada onde foi encontrada certa quantidade de dinheiro “trocado” na calcinha da acusada e em virtude disso fizeram também sua apresentação; que não recorda se os acusados falaram que eram usuários de droga; que a vizinha relatou para a polícia que a droga estava escondida em cima da mangueira que fica em frente a sua residência; que não encontraram a droga na mangueira e por isso resolveram procurar nos locais próximos, sendo que o sargento encontrou a uns cinco metros longe do acusado; que quando receberam informações do acusado falaram que a acusada também estava junto com ele; que a vizinha informou as características físicas do réu; que a informante falou que era corriqueira a venda de drogas no local, mas não sabe informar se eram as mesmas pessoas; que não confessaram a propriedade da droga; que não viu o dinheiro.

Vandineia de Oliveira: que viu um movimento em frente a sua casa e achou estranho; que foi um rapaz em frente a sua casa e disse que queria comprar uma “parada”; que o rapaz falou o tipo de produto que queria comprar, sendo que a depoente falou que na sua casa não vendia nenhuma “parada”; que no bar haviam várias pessoas; que o rapaz não quis dizer quem estava vendendo; que em frente a sua casa havia uma mochila preta, sendo que a depoente perguntou de quem era a mochila e ninguém assumiu a propriedade; que não sabe dizer de quem é a droga; que a depoente falou que ia chamar a polícia e o rapaz riu e falou que não tinha medo de polícia; que o rapaz que foi comprar a droga pegou a bicicleta que estava na frente de sua casa e foi embora; que na mochila tinha uma garrafa de bebida; que o policial mostrou um pacotinho; que conhece os réus há muitos anos; que não sabe informar se os réus são usuários; que todos que estavam no bar foram para a delegacia, mas o delegado liberou os demais e ficou somente com os dois acusados; que não recorda das características que falou para o policial; que essa pessoa de camisa branca que passou e pegou algo na mochila era o Adenilson conhecido por “Igor”; que Adenilson e Kaline sempre andavam juntos; que agora está sendo ameaçada pela companheira do acusado Adenilson dizendo que quando ele sair da penitenciária ele vai pegar a filha da depoente ou vai atear fogo na sua casa; que nunca tinha ouvido falar que eles traficavam droga; que não viu Kaline pegar algo na mochila; que ela sempre ficou na mesa com outras pessoas; que Kaline estava bebendo; que no bar tinham seis pessoas; que só quem pegou a mochila foi Adenilson; que Adenilson falou que não tinha medo da polícia.

Os acusados:

Kaline Nascimento Silva: que no dia dos fatos estava em um bar bebendo; que sabia que alguém tinha ligado para a polícia mas como não tinham nada não saíram do local; que os policiais chegaram revistaram os rapazes e a depoente foi levada para a delegacia e lá uma policial foi fazer revista, tendo a depoente entregado o dinheiro que estava no cós de sua bermuda porque não tinha bolso; que a droga não foi encontrada na mochila, foi encontrada próximo de onde estavam; que a mochila pertencia a Adenilson; (...) que os policiais falaram que a depoente foi presa porque achavam que a depoente era quem estava guardando o dinheiro, mas que o dinheiro encontrado era seu; (...) que conhece Adenilson há pouco tempo; (...) que não sabe dizer porque os outros foram liberados; (...) que tinham comprado uma latinha e como o bar já havia fechado estavam tomando a última latinha; que quem ajudou a pagar a bebida era a depoente e outro rapaz; (...) que quando a depoente chegou, Adenilson já estava lá; (...) que o dinheiro estava no cós de sua calça e não dentro de suas partes intimas; (...) que o dinheiro era fruto de venda de produto natura. (...) (mídias nos ids. 5342146, 5342150, 5342153, 5342157, 5342160, 5342162)

Adenilson Machado: que no dia da prisão tinha brigado com sua mulher e foi beber com seus amigos e dai apareceu a polícia procurando indícios de droga; que foram presos cinco pessoas; que a mochila era sua e não foi encontrado nada dentro; que a droga foi encontrada a uns 50m do local onde estavam; que na mochila tinha roupa; que o bar já estava fechado e estavam bebendo em frente ao bar; que não foi informado porque estava preso; que não tinha nenhuma passagem pela polícia; que não mandou nenhuma ameaça para a testemunha; que não está sabendo que sua esposa está falando que quando o depoente sair vai pegar a filha da testemunha ou colocar fogo na casa da mesma.

Ao formar seu convencimento, o magistrado sentenciante assim registrou:

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais supratranscritos que, conjugados com os laudos periciais e com o inquérito policial, traduzem, à saciedade, a nitidez da participação de ambos na empreitada criminosa, senão vejamos.

As testemunhas, policiais militares, afirmaram de forma coerente e contundente que foram informados que o réu Adenilson pegava a droga que estava dentro de sua mochila e repassava para os usuários e que a acusada Kaline era a pessoa que guardava o dinheiro proveniente da venda dentro de sua roupa íntima, onde as notas foram encontradas fracionadas, sendo característica da venda do entorpecente.

A testemunha Vandineia afirmou que abordou um rapaz em frente a sua casa que lhe disse que tinha ido naquele local comprar uma “parada”, afirmando, ainda, que reconheceu o acusado Adenilson como sendo a pessoa que pegou algo de dentro da mochila.

Os depoimentos testemunhais, portanto, são harmônicos e elucidativos.

Os réus, muito embora neguem a autoria delitiva, tiveram suas alegações completamente fora de sintonia com as demais provas colhidas durante a instrução do feito, especialmente porque a testemunha Vandineia viu quando o acusado pegou algo de dentro da mochila que estava em frente a sua casa, bem como afirmou que Kaliene estava o tempo todo no local com outras pessoas à mesa, além de ter afirmado que a acusada e Adenilson sempre andavam juntos.

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição, devendo ser negado provimento ao recurso.

03 – DA ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Em que pese não tenha sido pedido pela defesa, entendo que a dosimetria merece alguns reparos, de ofício.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Vejamos, então, a dosimetria operada pelo juízo:

A culpabilidade da ré situa-se entre mínima e média: a substância entorpecente apreendida é BENZOILETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA, pesando total de 15 g (quinze gramas); detém bons antecedentes criminais conforme certidão de fls. 49; personalidade e conduta social não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias do crime são parcialmente desfavoráveis, pois não alcançou êxito total na venda do entorpecente; as consequências são próprias da espécie delituosa; análise do comportamento da vítima: prejudicada.

Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 600 (quinhentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a DEFINITIVA em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e no pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Pois bem. Como se vê, a fundamentação para recrudescimento da pena-base não se sustenta, não havendo elementos nos autos que justifiquem sua elevação.

Ora, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Em relação à quantidade e à natureza da droga, é cediço que, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem elas ser valoradas de modo preponderante. Entretanto,
in casu
, embora não desconsidere a nocividade da droga em questão (“cocaína”), a quantidade correlata (
15g - quinze gramas
) não justifica sua valoração negativa.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INFIRMADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTADO O AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DA NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ.

2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

3.
A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes desta Corte Superior proferidos em situações semelhantes.

4. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação da circunstância judicial da natureza/quantidade de droga apreendida e, por via de consequência, redimensionar a pena imposta ao Agravante nos patamares constantes deste voto.

Nota: Quantidade de droga apreendida: 143,1 g de maconha e 27,1 g de cocaína.

(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Deve ser reformada, portanto, a pena-base, para sua fixação no mínimo legal.

Da mesma forma, ao fixar o patamar de redução da pena, decorrente do privilégio, o magistrado sentenciante não apresentou qualquer fundamentação, limitando-se a registrar:

Os acusados, por outro lado, são primários e não registram antecedentes criminais, inexistindo elementos probantes que traduzam seus envolvimentos contumazes em atividades ilícitas ou que integrem organização criminosa, razão pela qual fazem jus a diminuição de pena prevista no art. 33 §4º, da Lei 11.343/2006.

(...) Incidente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a reprimenda em 1/3 (um terço) (...)

Como se vê, o magistrado fixou a redução em 1/3 (um terço) sem tecer qualquer consideração, o que já demandaria reforma.

Ademais, não há nos autos qualquer fato ou circunstância que recomende a não incidência da redução em seu patamar máximo, tornando imperiosa, portanto, a providência.

O §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim versa:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Assim, merece reforma a dosimetria, também para corrigir o patamar de redução decorrente do privilégio já reconhecido na sentença.

Feitas as considerações pertinentes, passo a reforma necessária.

1ª fase: Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

3ª fase: Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Cabível o art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Em tempo, deixo de operar a detração de vez que é inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 07/05/2014;

•

a sentença data de 28/09/2015, tendo sido recebida em Secretaria no mesmo dia;

•

a decisão transitou em julgado para o Ministério Público;

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, porém, de ofício, reformo a dosimetria da pena imposta à apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença no que couberem, e, ainda, reconheço, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 25/06/2023